Tribunal: TCU
Processo: 021.155/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7270/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicada por perda de objeto a medida solicitada no item 1.7.2 do Acórdão 2324/2020-TCU-Primeira Câmara e determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.155/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Ceará. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.